Tribunal: CARF
Processo: 13864.720138/2017-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/1972. As discordâncias quanto às conclusões do trabalho fiscal são matérias inerentes ao Processo Administrativo Fiscal e a existência de vícios no auto de infração deve apresentar-se comprovada no processo.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADA. ART. 80, § 6o, II DA LEI N° 4.502/64. CABIMENTO.
Uma vez demonstrado que o sujeito passivo utilizou-se créditos fictício, cumulado com escrituração irregular no livro de entrada (EFD) ao longo do ano-calendário de 2014, com vistas a se esquivar do cumprimento das obrigações tributárias, retardando, dessa maneira, o conhecimento da ocorrência do fato gerador por parte da Administração tributária, aplica-se a multa qualificada prevista em lei em face da constatação de ocorrência de sonegação/fraude fiscal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. Art. 135 DO CTN. SÓCIO/PODERES DE GESTÃO.
Cabível a responsabilização de administradores quando se apresentam provas concretas capazes de justificar as condutas dolosas (ou meramente culposas) características dos atos com excesso de poderes ou infração de lei previstos no artigo 135, III, do CTN.
No presente caso, a pessoa apontada como responsável atua com exclusividade na administração da sociedade. Portanto, assume a responsabilidade pela conduta da sonegação/fraude prevista nos arts. 561, 562 e 559 do RIPI?2010. Na condição de administrador, deveria ter zelado pela não ocorrência da infração de natureza penal constatada (a sonegação).
INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO CONFISCO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INAPLICABILIDADE.
Encontrando-se o lançamento de ofício em conformidade com as leis que regem a exigência tributária, leis essas válidas e vigentes, inexiste fundamento a sua inobservância por parte da Administração tributária sob alegação de infringência a princípios constitucionais. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720138/2017-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.967 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
ALUMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do
Decreto no 70.235/1972. As discordâncias quanto às conclusões do trabalho
fiscal são matérias inerentes ao Processo Administrativo Fiscal e a existência
de vícios no auto de infração deve apresentar-se comprovada no processo.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADA. ART. 80, § 6o, II DA LEI N°
4.502/64. CABIMENTO.
Uma vez demonstrado que o sujeito passivo utilizou-se créditos fictício,
cumulado com escrituração irregular no livro de entrada (EFD) ao longo do
ano-calendário de 2014, com vistas a se esquivar do cumprimento das
obrigações tributárias, retardando, dessa maneira, o conhecimento da
ocorrência do fato gerador por parte da Administração tributária, aplica-se a
multa qualificada prevista em lei em face da constatação de ocorrência de
sonegação/fraude fiscal.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
Art.
135
DO
CTN.
SÓCIO/PODERES DE GESTÃO.
Cabível a responsabilização de administradores quando se apresentam provas
concretas capazes de justificar as condutas dolosas (ou meramente culposas)
características dos atos com excesso de poderes ou infração de lei previstos no
artigo 135, III, do CTN.
No presente caso, a pessoa apontada como responsável atua com exclusividade
na administração da sociedade. Portanto, assume a responsabilidade pela
conduta da sonegação/fraude prevista nos arts. 561, 562 e 559 do RIPI?2010.
Na condição de administrador, deveria ter zelado pela não ocorrência da
infração de natureza penal constatada (a sonegação).
INCONSTITUCIONALIDADE.
VEDAÇÃO
AO
CONFISCO.
CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INAPLICABILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720138/2017-67
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.967 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720138/2017-67

Encontrando-se o lançamento de ofício em conformidade com as leis que
regem a exigência tributária, leis essas válidas e vigentes, inexiste fundamento
a sua inobservância por parte da Administração tributária sob alegação de
infringência a princípios constitucionais. O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Auto de Infração arguida. No mérito, (i) por maioria qualificada de
votos, em manter a responsabilidade solidária atribuída ao sócio administrador indicado no
recurso voluntário, vencidos os Conselheiros José Renato Pereira de Deus, Celso José Ferreira de
Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Mariel Orsi Gameiro; e, (ii) por maioria de
votos, em negar provimento à pretensão de afastar a qualificação da multa aplicada, de acordo
com o art. 80, §6o, II, da Lei 4.502/1964, vencida a Conselheira Mariel Orsi Gameiro.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior,
Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente caso de Auto de Infração para exigência de IPI, lavrado em
relação ao período de janeiro a dezembro de 2014, em razão da constatação da escrituração de
créditos indevidos do imposto.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.967 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720138/2017-67

Consta do Termo de Verificação Fiscal, anexo ao Auto de Infração (fls.51/67):
II – CRÉDITO BÁSICO INDEVIDO
Após a análise das notas fiscais eletrônicas (NFe) de saída do fornecedor e do livro
registro de entrada (EFD-IPI) foram constatados valores discrepantes a maior em
relação ao crédito destacado na nota fiscal eletrônica de saída do fornecedor.
Para elucidação do fato comentado acima, foi criado o arquivo, (vide doc."EFD x
NFe"), que contém planilhas separadas por mês de apuração. Em cada planilha a nota
fiscal eletrônica de saída do fornecedor, que está em negrito, é confrontada com a
respectiva escrituração irregular no livro de entrada da fiscalizada (EFD) que está na cor
vermelho.
Com a confrontação (EFD x NFe) constata-se que:
1-
Na aquisição de gás (GLP) com NCM 2711.19.10, que é um produto não
tributado (N/T), a fiscalizada gera crédito ficto, vide doe. "GLP"
2-
As aquisições de produto geralmente não possuem crédito do IPI e estas
aquisições são escrituradas com crédito ficto;
3-
Os valores de aquisição de produto são ínfimos em relação ao valor escriturado;
4-
Em cada mês de apuração independente do produto ou do valor da operação é
gerado um crédito ficto do IPI de valor constante, por escrituração. Dessa forma, ao
efetuar o somatório dos créditos do IPI, em geral, resulta em valores exatos, isto é sem
centavos, veja abaixo quadro explicativo:

Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.967 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720138/2017-67

Considerando o aproveitamento de crédito fictício escriturado, restou configurado
o dolo, porquanto a empresa utilizou desses artifícios reiteradamente, ao longo do ano de 2014,
com o intuito de reduzir o valor do imposto apurado a recolher, caracterizando, dessa forma, a
conduta de sonegação/fraude, nos termos do que dispõem os arts. 561 e 562 do RIPI/2010,
consequentemente, a qualificação na multa em 150%, nos termos as circunstâncias
qualificativas que caracterizam a conduta de sonegaão
A Fiscalização qualificou a multa de ofício com base nos arts. 559, 561 e 562 do
RIPI/2010, bem como, ainda em função de tal conduta dolosa, responsabilizou o sócio
administrador Orlando Tomaz Teixeira dos Santos, em razão da prática de infração à lei, com
fundamento no art. 135, da Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional).

Cientificados a interessada e o responsável em 14/12/2017 (fls. 72 e 100),
apresentaram, em 12/01/2018 (fl. 73) a impugnação de fls. 76 a 91), em que alegam, em síntese:
- Não teria havido o intuito de forjar créditos, sendo que todos os documentos
solicitados pela fiscalização foram entregues.
-Teria havido mero erro de fato, e não houve reiteração, dado que ocorreu
somente em 2014.
- Não teria sido demonstrada a infração à lei a ensejar a aplicação do art. 135, III,
do CTN, não podendo o art. 124, II ser utilizado em conjunto com o art. 8o do
Decreto-Lei no 1.736/79 sem os requisitos do art. 134, VII ou 135, III, do CTN,
não presentes no caso concreto.
- O posicionamento do STJ é de que o sócio somente pode ser responsabilizado
no período em que exerceu a administração da sociedade se ficar provado que
agiu com dolo ou fraude e exista prova de que em razão deste ato a sociedade
não pode cumprir o débito fiscal.
- Não teria sido demonstrado o agir do sócio responsável com infração à lei ou
contrato social ou excesso de poder.
- Deve-se esgotar todas as possibilidades legais de cobrança da pessoa jurídica,
vez que o pagamento deve ser realizado de forma menos gravosa para o devedor,
antes de se voltar a cobrança contra o terceiro responsável.
- Não teria se configurado a sonegação, pois esta se caracteriza quando o
contribuinte impede a análise da documentação ou realiza ação ou omissão
dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento da
fiscalização, não sendo a demora na entrega de documentos caracterizada como
sonegação.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.967 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720138/2017-67

- Não demonstrou a fiscalização o dolo por parte da contribuinte, não sendo a
presunção de omissão de receitas elemento hábil para caracterizar fraude ou
sonegação.
- Haveria violação aos princípios da capacidade contributiva, razoabilidade e
proporcionalidade na aplicação da multa em valor superior ao tributo, havendo
precedentes do STF neste sentido.
- Haveria também violação ao princípio do não confisco, insculpido no art. 150,
IV da CF.
A lide foi decidida pela 8a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, nos termos do
Acórdão no 14-86.072, de 22/05/2018 (fls.191/), que, por unanimidade de votos, concluiu pela
improcedência da impugnação apresentada, com a manutenção integral do crédito lançado,
conforme ementa que segue:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
Demonstrada a prática de atos dolosos tendentes a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador, correta a qualificação da multa de ofício.
RESPONSABILIDADE ADMINISTRADOR. ATO ILÍCITO.
Responde pessoalmente o administrador de fato ou de direito que promova a prática de
ato em violação à lei, não havendo previsão de benefício de ordem na legislação de
regência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformados, a empresa autuada e o responsável solidário, apresentaram
conjuntamente Recurso Voluntário de fls.208/232, no qual reprisam os argumentos já aduzidos
na Impugnação, e ao final requerem:
4.1 -Seja anulado o Auto de Infração impugnado, visto que a relação (quantidade) de
notas fiscais apuradas pelo Fiscal para demonstrar o dolo/fraude por parte do
contribuinte, não condiz com a realidade dos fatos da época, sendo facilmente possível
identificar a inconsistência ora alegada, na imagem 1.2 e descrição de notas anexas.
4.1.1 -Na hipótese do Nobre Julgador não entender pela anulação imediata do Auto de
Infração, requer ao menos a concessão de prazo de 90 dias para a realização de auditoria
fiscal e contábil completas do período em questão para que sejam identificados os
valores corretos referentes às inconsistências apontadas.
4.2- Seja reconhecida a ilegitimidade passiva do sócio, por lhe faltarem os requisitos
dos artigos 124, inciso II e 135 ambos do CTN, sendo devidamente excluído deste
processo administrativo.
4.3- Caso não seja julgado procedente o mérito da questão supra, o que não se espera,
requer que seja reduzido o valor da multa para 75% (setenta e cinco por cento) nos
termos do art. 569 do RIPI/2010, conforme razões já expostas em homenagem aos
princípios constitucionais da razoabilidade, não confisco e da capacidade contributiva.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.967 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720138/2017-67

É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
Os recorrentes foram intimados da decisão de piso em 20/06/2018 (fl. 204) e
protocolaram o Recurso Voluntário em 16/07/2018 (fl. 206) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721. Desta forma, considerando que o recurso preenche
os requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da nulidade do Auto de Infração:
Primeiramente, defende os recorrentes a nulidade do Auto de Infração, visto que
há inconsistência nos dados informados no relatório fiscal. Segundo os recorrentes “ao se
realizar a análise dos dados presentes na escrituração fiscal, torna-se evidente que houve
manipulação por parte do Fiscal dos dados apresentados a fim de produzir um resultado que
facilitasse a possibilidade de identificação de dolo mediante o processo”.
Sem razão os recorrentes nesse ponto.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal encontram-se
disciplinados nos incisos do art. 59 do Decreto no 70.235/722, segundo os quais somente serão
declarados nulos os atos na ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa
incompetente ou do qual resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte, situação
que não se encontra presente no caso ora em julgamento.
Verifica-se que o Auto de Infração lavrados contem todos os requisitos formais
exigidos pelo art. 10 do Decreto n° 70.235/1972, incluindo a descrição pormenorizada dos fatos
motivadores das exigências tributárias e o respectivo enquadramento legal.
No caso concreto, a Autoridade Fiscal com base na EFD e NFe elaborou planilhas
separadas por mês de apuração de todo ano-calendário de 2014 (termo de anexação de arquivo

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)

Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.967 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720138/2017-67

não-paginável de fls.32, 34 e 35), contendo a descrição de cada nota fiscal eletrônica de saída do
fornecedor (que está em negrito) confrontada com a respectiva escrituração no livro de entrada
da recorrente - EFD (que está em vermelho), buscando demonstrar a geração de créditos fictícios
escriturados do IPI nas operações de compra para industrialização, com a consequente majoração
no livro de apuração, ocasionando redução indevida do saldo a recolher em cada período de
apuração. Vejamos:
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.967 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720138/2017-67

Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.967 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720138/2017-67

Ainda, conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal:
1-
Na aquisição de gás (GLP) com NCM 2711.19.10, que é um produto não
tributado (N/T), a fiscalizada gera crédito ficto, vide doe. "GLP"
2-
As aquisições de produto geralmente não possuem crédito do IPI e estas
aquisições são escrituradas com crédito ficto;
3-
Os valores de aquisição de produto são ínfimos em relação ao valor escriturado;
4-
Em cada mês de apuração independente do produto ou do valor da operação é
gerado um crédito ficto do IPI de valor constante, por escrituração.
A alegação dos recorrentes para afastar a exigência fiscal baseia-se na premissa
que no mês de outubro o lançamento apurou 20 notas fiscais e que na verdade foram emitidas
apenas 07 notas, e que esse evento ocorreu nos meses citados pelo Fisco, com exceção ao mês de
abril.
Contudo, a realidade posta nos autos, descrita no Termo de Verificação Fiscal e
nas planilhas que fazem parte do auto de infração demonstram que o trabalho fiscal levantou
todas as informações no Sped Fiscal (Livro Registro de Apuração do IPI-RAIPI) e confrontou
essas informações com a Notas Fiscais Eletrônicas (NFe). Ou seja, o trabalho fiscal foi realizado
de forma minudente e detalhada com a indicação das diferenças apuradas, a correta apuração dos
valores lançados e a indicação clara das penalidades aplicadas.
As discordâncias quanto às conclusões do trabalho fiscal são matérias inerentes ao
Processo Administrativo Fiscal e a existência de vícios no auto de infração deve apresentar-se
devidamente comprovada no processo. Fato é que em momento algum dos autos a recorrente
contesta a ocorrência de registro de créditos de IPI em valores fixos para cada nota fiscal de
produtos que deram entrada em seu estabelecimento, independente do efetivo valor da nota
fiscal.
Nesse sentido, conforme pontuado pela decisão a quo: “Pegando como exemplo o
mês de março de 2014, a interessada registrou um crédito para uma nota fiscal no 84724,
emitida pelo CNPJ 01.597.589/0002-09 , no valor de R$ 5.378,44, ao passo que o valor total da
nota emitida foi de R$ 121,91”.
O que existe, e este fato é inconteste, é que em nenhum momento nos autos desde
o início da fiscalização com as intimações e até o momento no seu Recurso Voluntário
explicação/contestação específica em relação aos valores de IPI apurados pela Autoridade Fiscal.
Portanto, rejeita-se a arguição de nulidade do Auto de Infração.
III – Do mérito:
Quanto ao mérito da exigência, não existe nos recursos contestação quanto aos
cálculos ou qualquer indicação de notas fiscais ou lançamento do SPED, portanto, não cabe
nenhum reparo no lançamento fiscal.
Os recorrentes reprisam as alegações postas na Impugnação, tecem argumentos de
ilegalidade na aplicação da multa qualificada, ante a ausência da ocorrência de sonegação,
invocam os princípios constitucionais da razoabilidade, da capacidade contributiva e do não
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.967 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720138/2017-67

confisco, bem como aduzem que o sócio não poderia ser incluído como sujeito passivo solidário
por não existir prova objetiva da prática de atos ilegais ou ofensa aos estatutos.
Nesse sentido afirma a recorrente que a “sonegação é caracterizada quando o
contribuinte impede o Agente Fiscal de analisar a documentação ou até mesmo qualquer ação
ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento da
parte fazendária”, e que “a demora na entrega dos documentos pelo contribuinte não
caracteriza sonegação fiscal”.
Não existe razão as alegações. Vejamos.
A qualificação da multa, pelo dobro, foi tipificada no art. 80, §6o, II, da Lei
4.502/64:
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre produtos
industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do imposto lançado
sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do
imposto que deixou de ser lançado ou recolhido.
(...)
§ 6o O percentual de multa a que se refere o caput deste artigo, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, será:
(...)
II - duplicado, ocorrendo reincidência específica ou mais de uma circunstância
agravante e nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 desta Lei.(grifou-se)

O art. 80 da Lei no 4.502/1964 estabelece que a falta de lançamento do valor, total
ou parcial, do IPI na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do imposto lançado sujeita
o contribuinte à multa de ofício de 75%, estabelecendo o §6o, II do mesmo artigo que tal multa
será duplicada (qualificada) ocorrendo reincidência específica ou mais de uma circunstância
agravante, e nos casos previstos nos arts. 71 (sonegação), 72 (fraude) e 73 (conluio), da mesma
lei. Vejamos:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.967 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720138/2017-67

II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.
Esclarece-se ainda que as circunstâncias agravantes encontram-se previstas no §1o
do artigo 68 da Lei n°4.502/64:
Art. 68. [...]
§ 1o São circunstâncias agravantes: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 34, de 1966)
I ­ a reincidência; (Redação dada pelo Decreto­Lei no 34, de 1966)
II - o fato de o impôsto, não lançado ou lançado a menos, referir-se a produto cuja
tributação e classificação fiscal já tenham sido objeto de decisão passada em julgado,
proferida em consulta formulada pelo infrator; (Redação dada pelo Decreto-Lei no 34,
de 1966)
III - a inobservância de instruções dos agentes fiscalizadores sôbre a obrigação violada,
anotada nos livros e documentos fiscais do sujeito passivo; (Redação dada pelo Decreto
-Lei no 34, de 1966)
IV - qualquer circunstância que demonstre a existência de artifício doloso na prática da
infração, ou que importe em agravar as suas conseqüências ou em retardar o seu
conhecimento pela autoridade fazendária. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 34, de
1966)

Compulsando os autos, verifica-se que a Fiscalização, ao tratar da qualificação da
multa, enquadrou a recorrente a conduta de sonegação/fraude, nos termos que dispõem os artigos
559, 561 e 562 do RIPI/2010, tendo em vista a conduta sistemática de escriturar no livro registro
de entradas créditos fictícios, no valor de R$ 1.134.568,77, durante todo o ano de 2014, com a
consequente majoração no livro de apuração, ocasionando redução indevida do saldo a recolher
em cada período de apuração.
Eis a explicitação das hipóteses postas (arts. 559, 561 e 562 do RIPI/2010):
Circunstâncias Qualificativas
Art. 559. São circunstâncias qualificativas a sonegação, a fraude e o conluio (Lei no
4.502, de 1964, art. 68, § 2o , e Decreto-Lei no34, de 1966, art. 2o, alteração 18o).
(...)
Sonegação
Art. 561. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária (Lei no 4.502, de
1964, art. 71):
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.967 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720138/2017-67

I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais (Lei no 4.502, de 1964, art. 71, inciso I); e
II - das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente (Lei no 4.502, de 1964, art. 71, inciso
II).
Fraude
Art. 562. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento (Lei no 4.502, de 1964, art. 72).
A decisão da DRJ, com total suporte na narrativa fiscal, da qual concordo
integralmente, assim está fundamentada:
DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
(...) analisando a conduta da interessada apontada pela fiscalização, em especial
analisando a planilha transcrita no relatório acima, bem com os documentos não-
pagináveis de anexados à fl. 32, podemos notar que a interessada registrou créditos de
IPI em valores fixos para cada nota fiscal de produtos que deram entrada em seu
estabelecimento, independente do efetivo valor da nota fiscal.
Pegando como exemplo o mês de março de 2014, a interessada registrou um crédito
para uma nota fiscal no 84724, emitida pelo CNPJ 01.597.589/0002-09 , no valor de R$
5.378,44, ao passo que o valor total da nota emitida foi de R$ 121,91.
A utilização de valores fixos de crédito sem qualquer correspondência com os valores
das notas fiscais de entrada afasta as alegações de mero erro de fato, e demonstra de
forma inequívoca o intuito de escriturar créditos indevidos com a finalidade de reduzir
os montantes a recolher de IPI em cada mês (dolo), de modo a configurar-se a
sonegação descrita no art. 561 do RIPI/2010:
(...)
Senão vejamos. Ao escriturar indevidamente créditos indevidos de IPI em sua
documentação fiscal, a interessada abateu, também indevidamente, valores de débitos
do imposto decorrentes de saídas de produtos industrializados de seu estabelecimento,
de modo a reduzir os saldos devedores mensais, impedindo ou retardando o
conhecimento por parte da autoridade tributária da ocorrência destes fatos geradores.
Caso não houvesse escriturado estes créditos indevidos, os débitos decorrentes das
saídas que promoveu (fatos geradores do IPI) permaneceriam em aberto como saldos
devedores, e deveriam ter sido declarados em DCTF, permitindo a ciência imediata e a
cobrança por parte das autoridades fazendárias.
Assim, a conduta dolosa da interessada foi efetivamente tendente a retardar ou impedir
o conhecimento por parte da autoridade fazendária dos fatos geradores cujos débitos
correspondentes do imposto foram indevidamente abatidos com os créditos inexistentes
lançados nos registros fiscais.
Não procedem também os argumentos relativos à entrega da documentação no curso da
fiscalização, ainda que em atraso, como demonstração da ausência de dolo, dado que a
conduta tida como sonegação já havia se materializado anteriormente ao procedimento
fiscal. Ademais, o não atendimento de intimações para prestar esclarecimentos ensejaria
a aplicação de outra agravante, prevista no art. 569, §7o, do Decreto no 7.212/2010, e
que não foi utilizada no caso concreto.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.967 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720138/2017-67

Portanto, correta a qualificação da multa de ofício.
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Como visto no tópico anterior, restou demonstrada a existência de conduta dolosa
praticada pela interessada consistente na escrituração de créditos indevidos com a
finalidade de abater débitos legítimos do IPI decorrentes de saídas de produtos de seu
estabelecimento.
Tal conduta configura a sonegação definida pelo art. 561 do RIPI/2010, bem como, em
tese, crime contra a ordem tributária previsto no art. 1o da Lei no 8.137/90, o que
ensejou a lavratura de Representação Fiscal para Fins Penais pela autoridade tributária,
processo apensado no 13864.720145/2017-69.
Assim, demonstrada que a conduta dolosa da contribuinte, cuja administração era feita
pelo sócio responsável, ao qual se imputam, obviamente, os atos materiais tendo em
vista a existência apenas jurídica da interessada, e demonstrado ainda que tal conduta
resultou em violação à lei (em tese, inclusive à lei penal citada), fica caracterizada a
hipótese de responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN, responsabilidade esta
pessoal e sem o benefício de ordem invocado na impugnação.
A este respeito já se manifestou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional através do
Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009:
f) A tese da responsabilidade subsidiária, em sentido próprio, dos
administradores é incompatível com a adoção da tese da responsabilidade
subjetiva, acolhida pelo STJ, visto que não se pode conceber que o terceiro,
sendo sancionado pela prática de ato ilícito, condicione sua responsabilidade à
inexistência de bens da pessoa jurídica, suficientes para a satisfação do crédito;
g) A tese da responsabilidade subsidiária, em sentido próprio, dos
administradores também deve ser afastada em razão da jurisprudência do STJ
que admite que a execução fiscal seja ajuizada, desde logo, contra sociedade e
administrador; não se trata de mera questão de legitimidade, como seria no
processo de conhecimento, pois que, no processo de execução, não se admite o
processamento da ação sem que se tenha presente, desde o início, a
exigibilidade da pretensão em face do executado;
Neste sentido, nos exatos termos do art. 135, III, do CTN, a responsabilidade atinge
todos aqueles que administravam a empresa de direito ou de fato em face à sonegação
demonstrada, dado que responsáveis pela materialização de tais atos.
A responsabilidade por infrações tributárias independe da intenção do agente, nos
termos do art. 136 do CTN, não havendo que se falar em dolo específico.
Já decidiu o Tribunal Regional Federal da 3a Região:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
LEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO. ARTIGO 135 CTN. INCLUSÃO DOS
SÓCIOS NA CDA. SÓCIO QUE NÃO TINHA PODERES ESTATUTÁRIOS DE
GESTÃO, NÃO HAVENDO TAMPOUCO ALEGAÇÃO DO EXEQUENTE DE
QUE OS EXERCESSE DE FATO.
1. Trata-se de débito relativo a período anterior à vigência do artigo 13 da Lei
no 8.620/93, de modo que, no presente caso, a responsabilidade do sócio por
contribuições sociais não recolhidas é regida pelo disposto no artigo 135 do
Código Tributário Nacional.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.967 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720138/2017-67

2. O simples inadimplemento da obrigação de pagar o tributo não pode ser
considerado infração à lei para o fim de tornar solidariamente responsáveis os
sócios dirigentes da empresa contribuinte.
3. Todavia, não se pode confundir o simples inadimplemento com a sonegação
de tributos: se o contribuinte omitir fato gerador, no todo ou em parte, ou fizer
dedução indevida, ou por outro meio reduzir ilegalmente o valor a ser
recolhido, estará caracterizada a infração à lei e, consequentemente, a
responsabilidade tributária do administrador da pessoa jurídica faltosa.
4. Com mais forte razão se aplica esse entendimento àquelas hipóteses em que
a falta de lançamento ou o lançamento a menor constitua ilícito penal, mas a
lei não exige que se reconheça o caráter criminal da conduta, porquanto a
expressão "infração à lei" é muito mais abrangente.
5. Tal responsabilidade atinge a tantos quantos dividam a gestão da pessoa
jurídica contribuinte, de direito ou de fato.
6. Em se tratando de sociedade por quotas de responsabilidade limitada, pode
ser alcançado pela execução o patrimônio de todos os que, à época do fato
gerador, tinham poderes de gerência, ainda que cotidianamente não a
exercessem ou não a exercessem especificamente sobre a área responsável
pelo lançamento e recolhimento dos tributos, uma vez a divisão interna de
tarefas ou a delegação delas a subalternos não os exime do dever de zelar pelo
lançamento.
7. Pode ser igualmente responsabilizado pelo débito aquele que, muito embora
não constando no contrato social, exerça de fato a gerência ou a propriedade da
empresa, servindo-se de testas de ferro ou "laranjas" para figurar como sócios.
Este fato, todavia, não se presume, cabendo ao credor alegá-lo e, em se tratando
de embargos à execução ou ação ordinária, prová-lo.
8. Como a exceção de pré-executividade, mero incidente da execução, não
permite dilação probatória, ela somente se presta a resolver questões em que
não haja controvérsia quanto aos fatos, mas apenas quanto ao direito aplicável.
9. Assim, não se poderia, sem prova pré-constituída, afastar a legitimidade
passiva de sócios ou administradores da pessoa jurídica devedora. Cumpre,
pois, ao excipiente demonstrar por documentos que não é responsável tributário
pelo débito. Não se lhe pode exigir prova negativa, propriamente dita, mas cabe-
lhe afastar aqueles fatos que induzem à presunção relativa ou absoluta por força
de lei (juris tantum e jure et de jure) ou por experiência cotidiana (presunção
hominis) de responsabilidade tributária.
10. Feita essa prova, e não alegando o Fisco nenhum fato incomum que possa
conduzir à responsabilidade tributária mas exija dilação probatória (verbi
gratia, exercício de fato da gerência por pessoa que sequer figurava no contrato
social, no qual constavam como gerentes pessoas fictícias ou testas-de-ferro), a
alegação de ilegitimidade passiva na execução fiscal pode ser decidida por
exceção de pré-executividade. Em caso contrário, as partes devem ser remetidas
às vias ordinárias, para que, em embargos, ação anulatória ou semelhante,
possa haver a adequada instrução do feito.
11.Deste modo, em exceção de pré-executividade, a pessoa física que constar
como responsável tributária e quiser impedir que seus bens sejam excutidos
para satisfação da dívida fiscal da pessoa jurídica deve demonstrar que nunca
foi sócia da empresa, ou que seus estatutos nunca lhe conferiram poderes de
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.967 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720138/2017-67

gestão, ou ainda que o débito decorre de auto-lançamento, não de lançamento
de ofício.
12. No caso dos autos, não há prova de que o próprio contribuinte lançou as
contribuições devidas.
13. Nada obstante, o contrato social e suas diversas alterações apontam que a
agravante jamais teve poderes estatutários de administração da firma, e não há
nos autos alegação de que os exercesse de fato.
14. Agravo a que se dá provimento para excluir a agravante do pólo passivo da
execução fiscal.
(TRF 3a Região, SEGUNDA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
290068 - 0005484-30.2007.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL
HENRIQUE HERKENHOFF, julgado em 28/04/2009, e-DJF3 Judicial 2
DATA:07/05/2009 PÁGINA: 357) (negrito nosso)
Também o Tribunal Regional Federal da 4a Região já se manifestou neste sentido:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AJG.
REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. 1. Benefício da
assistência judiciária gratuita deferido apenas aos corresponsáveis, tendo em
vista a juntada de declaração de que não tem condições de arcar com as
despesas do processo. 2. Quanto ao tema da ilegitimidade passiva, a Súmula no
435 do STJ dispõe:Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar
de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes,
legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.3. No
caso dos autos, o redirecionamento foi fundamentado na informação prestada
pelo Oficial de Justiça de que a empresa não havia sido localizada no endereço
diligenciado. Neste ponto, os próprios agravantes reconhecem que alteraram o
endereço sem informar o Fisco. 4. Os documentos juntados não comprovam que
a empresa continua em atividade. 5. Incabível, ainda, a alegação da agravante
Denise Abech Gatto de que jamais exerceu poderes de gerência, pois no
Contrato Social, juntado pela própria recorrente, consta que a gerência e
administração da empresa seria exercida em conjunto ou separadamente por
ambos sócios. (TRF4, AG 5029453-78.2015.404.0000, PRIMEIRA TURMA,
Relator JOEL ILAN PACIORNIK, juntado aos autos em 10/12/2015) (negrito
nosso)
Restou demonstrada, portanto, conduta por parte do sócio administrador em violação à
lei ao promover a escrituração de créditos fictícios de IPI, com a finalidade de reduzir os
saldos devedores do imposto, de modo a ser correta a responsabilização promovida pela
autoridade tributária.
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação.
Entendo que a acusação está bem detalhada e os fatos estão devidamente
comprovados. Tanto que a defesa não os nega, apenas tenta justificá-los ao defender que tais
ocorrências não estão tipificadas como sonegação.
No presente caso, é possível constatar que a recorrente tinha pleno conhecimento
de o procedimento adotado, o creditamento do IPI não passíveis de utilização e a inserção de
elementos inexatos, omitindo operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela
lei fiscal.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.967 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720138/2017-67

Ainda que a recorrente tenha fornecido à fiscalização, mediante intimação, os
elementos necessários ao lançamento do presente crédito tributário, resta claro que só pela
minuciosa análise e levantamento efetuado pela fiscalização foi possível apurar quais créditos do
IPI não seriam passíveis de utilização.
Verificada, pois, a infração à legislação de regência, como no caso vertente,
cumpre à autoridade administrativa efetuar o lançamento, que constitui atividade vinculada e
obrigatória, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN). No caso, o autuante
exigiu o IPI devido que deixou de ser recolhido e aplicou a multa no art. 80, caput, e § 6o, II, da
Lei n° 4.502/64, qualificada por entender que a conduta visou fraudar a fiscalização tributária,
inserindo elementos inexatos ou omitindo operação de qualquer natureza em documento ou livro
exigido pela lei fiscal.
De todo exposto, é inequívoca a caracterização de ação dolosa comprovada pela
iniciativa reiterada de utilizar créditos fictícios, sabidamente inexistentes, com a intenção clara
de reduzir o saldo a recolher em todo ano-calendário de 2014, consequentemente impedindo o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária, que somente veio a tona com o desenvolvimento da presente ação fiscalizatória. E se
há reiteração em conduta delituosa, há dolo, e dolo que converge para a sonegação/fraude
incidente sobre os valores que deixaram de ser recolhidos a título de IPI.
É sabido que a jurisprudência deste Colegiado Administrativo, inclusive da CSRF,
consolidou-se no sentido de que a prática reiterada de infrações afasta a alegação do mero
equívoco e qualifica a multa de ofício, uma vez que daí exsurge evidente a intenção de recolher
tributos em montantes inferiores aos devidos. Exemplificativamente:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/05/2012 a 30/06/2016
DCTF. IPI. DÉBITOS APURADOS EM ESCRITA FISCAL. CONFISSÃO. 10% DOS
VALORES DEVIDOS. PROCEDIMENTO REITERADO. SONEGAÇÃO. MULTA
QUALIFICADA.
Caracteriza sonegação, penalizada com a aplicação de multa qualificada, o
procedimento reiterado de confessar em DCTF, valores correspondentes a 10% do
imposto apurado no Livro de Apuração do IPI.
DCTF. IPI. DÉBITOS LANÇADOS CORRETAMENTE NAS NOTAS FISCAIS.
ESTORNO ARTIFICIAL EM OUTROS CRÉDITOS. ANULAÇÃO DO IMPOSTO
DEVIDO. FRAUDE. MULTA QUALIFICADA.
Constitui fraude, penalizada com multa qualificada, o procedimento reiterado de se
apropriar de créditos, sabidamente inexistentes, com vistas a reduzir artificialmente o
tributo devido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(Acórdão no 9303-009.900 – CSRF / 3a Turma, Processo no 11516.721952/2017-23,
Rel. Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, Sessão de 11 de dezembro de 2019)

Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-013.967 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720138/2017-67

***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/06/2012
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Cabível a aplicação da multa de ofício qualificada quando apurado que o sujeito
passivo valeu-se de artifício doloso, visando sonegação fiscal. É o que se depreende
de sua atitude reiterada de não declarar na DCTF os valores de IPI contabilizados
em sua escrita contábil-fiscal, ou sequer lançar o IPI nas notas fiscais de venda, de
modo a dificultar ao Fisco a cobrança do imposto.
(Acórdão no 9303-009.812 – 3a Turma, Processo no 11516.722536/2014-08, Rel.
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, Sessão de 13 de novembro de 2019). (grifou-se)
***
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/12/2001
ALARGAMENTO. BASE DE CÁLCULO. LEI No 9.718.
É inconstitucional o alargamento da base de cálculo da Cofins prevista no art. 3o, § 1o,
da Lei no 9.718/98.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/12/2001
Nos casos de dolo, fraude ou simulação, aplica-se, na contagem do prazo decadencial, o
disposto no art. 173, inciso I, do CTN, hipótese em que o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado.
MULTA QUALIFICADA. CONDUTA REITERADA.
Nos termos da jurisprudência majoritária do CARF, a prática reiterada de
infrações à legislação tributária denota a intenção dolosa do contribuinte de
fraudar a aplicação da legislação tributária e lesar o Fisco, ensejando a aplicação
da multa de ofício na forma qualificada, tal como ocorre com aquele que apura
valores de receita em seus livros fiscais e contábeis e nada declara.
Recurso Especial provido em parte.
(Acórdão no 9303-004.317 – 3a Turma, Processo no 10680.100282/2005-17, Rel.
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, Sessão de 15 de setembro de 2016).
(grifou-se)
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXIGÊNCIA DE PROVA.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-013.967 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720138/2017-67

Não pode ser aceito para julgamento a simples alegação sem a demonstração da
existência ou da veracidade daquilo alegado.
VÍCIO NO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A motivação e finalidade do ato administrativo são supridas quando da elaboração do
relatório fiscal que detalham as conclusões do trabalho fiscal e as provas dos fatos
constatados. As discordâncias quanto às conclusões do trabalho fiscal são matérias
inerentes ao Processo Administrativo Fiscal e a existência de vícios no auto de infração
deve apresentar-se comprovada no processo.
IPI. VENDAS. ENTRADAS. DEVOLUÇÕES. INIDONEIDADE.
Apurada a condição de inidôneas das supostas entradas relativas à aquisição de insumos
ou devolução de vendas operadas por meio da deliberada e sistemática emissão
fraudulenta de notas fiscais de entrada, de se efetuar a glosa dos créditos indevidos e
constituir o crédito tributário respectivo.
SÓCIOS-ADMINISTRADORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135
DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
A interpretação das disposições do art. 135 do CTN como de substituição tributária
pressupõe que a pessoa jurídica tenha sido vítima de conduta ilegal dos agentes lá
indicados. No caso de adoção de prática fraudulenta pela administração da empresa, não
se pode cogitar de substituição tributária, cabendo a responsabilidade solidária da
pessoa jurídica e dos administradores envolvidos nas operações.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Caracterizada a ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do imposto devido, a evitar ou diferir o seu pagamento a que se reporta o
art. 72 da Lei n. 4.502, de 1964, imperiosa a qualificação da multa de ofício de que
cuida o art. 569, §6o, II, do Decreto n. 7.212, de 2010.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS TRIBUTÁRIAS. INCOMPETÊNCIA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF. Este Colegiado é incompetente para
apreciar questões que versem sobre constitucionalidade das leis tributárias.
Recurso Voluntário Negado
(Acórdão no 3301-007.205 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária,
Processo no 13896.720438/2017-79, Presidente e Rel. Conselheiro Winderley Morais
Pereira, Sessão de 21 de novembro de 2019)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 21/11/2004 a 31/12/2004
(...)
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Caracterizada a ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, a evitar ou diferir o seu pagamento a que se reporta o art. 72 da Lei n.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-013.967 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720138/2017-67

4.502, de 1964, imperiosa a qualificação da multa de ofício de que cuida o art. 569, § 6o,
II, do Decreto no 7.212, de 2010. (Acórdão no 3201-002.873 – 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Processo no 10830.008725/2008-92, Rel. Conselheiro Winderley Morais
Pereira, Sessão de 26 de junho de 2017)
Ressalta-se, ainda, que os argumentos que envolvem o afastamento da legislação
vigente e válida por afronta à Constituição ou ilegalidade esbaram na vedação do disposto no art.
62 do RICARF e na Súmula CARF n° 2:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Destarte, mostra-se despicienda a perícia requerida pelos recorrentes, por se
mostrar irrelevante para a configuração do ilício tributário.
No que diz respeito à responsabilidade solidária, consta do Contrato Social
juntado às fls.22/30 e Ficha Cadastral Completa fornecida pela JUCESP (48/50), que o Sr.
Orlando Tomaz Teixeira dos Santos, é sócio-gerente e o único responsável com poderes para
praticar atos de gestão:

In casu, caberia ao arrolado provar que os fatos não ocorreram como descritos na
autuação. No entanto, nada há nos autos que possa ser qualificado como material probatório
eficaz em favor do sócio-gerente, capaz de afastar sua responsabilidade tributária motivada por
infração à lei, em razão do uso de créditos fictícios, bem como a inserção de valores inexatos no
dimensionamento dos créditos escriturais a que fazia jus a interessada ao longo do ano-
calendário de 2014, no valor total de R$ 1.134.568,77, fato este que sequer contestado pelos
recorrentes.
Há, portanto, elementos de fato assim necessários à aplicabilidade do art. 135 do
CTN e demonstração da atuação irregular do sócio administrador, que geriu a sociedade no
período em que, reiteradamente, a sonegação foi praticada, descumprindo, assim, seu dever de
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-013.967 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720138/2017-67

pelo adequado funcionamento da sociedade empresária, sendo desnecessária a demonstração de
suas condutas específicas em atos que ensejaram a sonegação constatada.
Assim, conforme exposto, as alegações dos recorrente não se afiguram hábeis a
afastar a exigência tributária, nem tampouco vínculo de responsabilidade do seu sócio
administrador, razão pela qual há de se negar provimento ao recurso voluntário.
IV- Do dispositivo:
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para rejeitar a
preliminar de nulidade arguida. No mérito, negar provimento ao recurso, para manter a multa
aplicada, de acordo com o art. 80, §6o, II, da Lei 4.502/1964, bem como a responsabilidade
solidária atribuída ao sócio administrador o Sr. Orlando Tomaz Teixeira dos Santos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 319
DF CARF MF
Original